Tribunal: STF
Processo: RE 79582
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-15
Data de publicação: 1975-04-15

Ementa:
- Executivo fiscal. Reconhecimento da dívida pelo executado, o qual, alegando falta de numerário, oferece em pagamento bem imóvel. Procedência parcial.
 II. Recurso extraordinário que se não conhece, porque ausentes os pressupostos em que se procura assentar. 
Aplicação da Súmula ns. 279, 282 e 291.